Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA SOBRE PARCELAS DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR DIVERSAS.
1. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).
2. A inadimplência sobre parcela diversa do mesmo contrato não configura a mesma causa de pedir, razão pela qual não há falar em identidade de ação para inviabilizar a análise de mérito da presente demanda e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. V, do CPC).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.